Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Fato superveniente. Base de cálculo da pensão alimentícia. Revisão. Inexequibilidade da obrigação de fazer. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, fixando pensão alimentícia no percentual de 25% dos rendimentos brutos do alimentante, além da obrigação de levar o filho à creche diariamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença, bem como se deve subsistir a obrigação do genitor de buscar o filho na residência da genitora e levá-lo à creche.
III. Razões de decidir
3. A verba alimentar deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.
4. A alteração fática superveniente, consistente na perda do vínculo empregatício e mudança de bairro, inviabiliza a manutenção da base de cálculo dos alimentos fixada em sentença, bem como da obrigação de fazer.
5. A mera alegação de desemprego não autoriza redução drástica dos alimentos, mas justifica a adequação da base de cálculo.
6. A obrigação de levar o filho à creche diariamente tornou-se excessivamente onerosa e contraproducente, podendo comprometer o cumprimento da pensão e dificultar a recolocação profissional do genitor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a base de cálculo da pensão alimentícia, fixando-a no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, bem como excluir a obrigação imposta ao genitor de buscar o filho na residência da genitora e levá-lo à creche diariamente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1392964, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09.12.2021.